Tribunal: STF
Processo: ARE 1511266
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUACA PESSOAL E VEICULAR. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. LICITUDE DAS PROVAS. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que havia considerado ilícitas as provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial em investigação de tráfico de drogas. O embargante sustenta divergência com precedentes desta CORTE que reconhecem a licitude da diligência policial quando presentes fundadas razões indicativas de flagrante delito, pleiteando o restabelecimento da sentença condenatória.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, veicular e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 

    4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 

    5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

    6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.

    7. No caso concreto, policiais militares receberam denúncia feita por um transeunte, que indicou o veículo utilizado pelos abordados e relatou a possível prática de tráfico de drogas. A partir dessa informação, os agentes realizaram a abordagem e diligências subsequentes, que culminaram no ingresso no imóvel e na apreensão de 40 comprimidos de ecstasy, 70 selos de LSD e 6 frascos de lança-perfume, além de outras substâncias encontradas no local, como maconha, etilona, tenanfetamina, metanfetamina, quetamina, 25B-NBOMe e 2-CB, circunstâncias que levaram à prisão em flagrante. 

    8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

    IV. DISPOSITIVO

    9. Embargos de Divergência procedentes.

    ________

    Atos normativos citados: CF/1988, art. 5º, XI; RISTF, art. 330; Lei 11.343/2006, art. 33.

    Jurisprudência citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Tema 280 da Repercussão Geral, DJe 10.5.2016; STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 24.4.2009; STF, ARE 1461366 AgR, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19.4.2024; STF, RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 3.12.2024.